Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725739-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANTONIO DE LIMA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, por meio da qual foi deferido pedido de Tutela de Urgência para que fosse a ré/agravante compelida a fornecer medicamento denominado Nintedanibe 150 mg, de uso contínuo, ao autor/agravado (ID Num. 99115553 - autos de origem), in verbis: “(...). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada da carteirinha do plano de saúde (ID 99027482) e do relatório médico (ID 99027480), o qual indica o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido. Sob outra vertente, encontra-se acostado (ID 8325474799027478) que a recusa do plano de saúde ocorreu apenas por não haver preenchimento das diretrizes indicadas pela ANS. Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286). Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, caso contrário, o autor terá um agravamento de seu quadro clínico. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que autorize e custeie o imediato fornecimento da medicação nintedanibe 150 mg para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (...).”. Na origem, a parte agravada, beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré/agravante, informou que fora diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, enfermidade a qual, caso não fosse tratada devidamente, poderia reduzir sua sobrevida. Informou, também, que, para combate à doença, foi a ela prescrita a medicação determinada na decisão recorrida, a qual importaria em custeio de R$ 22.155,36 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) para única caixa com sessenta comprimidos. Em suas razões recursais, a ré/agravante argumenta que o tratamento pleiteado por seu beneficiário, além de ser de alto custo, engloba medicamento que, conforme os Pareceres Técnicos n. 20/2019 e 21/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS), não se encontra contemplado dentro das coberturas obrigatórias dos planos de saúde privados, circunstância a qual afastaria a probabilidade de direito autoral. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a eficácia da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conheço do Agravo de Instrumento interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (CPC), a relatoria do Agravo de Instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando caracterizadas a existência de risco de dano grave à parte agravante e a demonstração da probabilidade de provimento do recursal. Da análise do Agravo interposto, verifica-se que a ré/agravante não demonstrou o requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso, senão vejamos. Na origem, observa-se que o pedido de Tutela de Urgência foi deferido com base no argumento de que o rol de tratamentos da “ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente". (ID Num. 99115553 - autos de origem). No caso em tela, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). A parte autora/agravada está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravante, conforme se infere das anotações da carteira juntada aos autos (ID Num. 99027482). No laudo médico apresentado (ID Num. 99027480), está expressa a necessidade de tratamento por meio do medicamento pleiteado na origem, conforme seguintes termos: “(...) a doença fibrose pulmonar idiopática tem alto grau de gravidade e sua evolução sem tratamento pode chegar a letalidade em cerca de 2 a 5 anos em média após o diagnóstico. Portanto, o tratamento se reveste de fundamental importância para aumento da qualidade de vida e expectativa de vida do paciente. Os anti-fibróticos são os únicos medicamentos atualmente com eficácia comprovada e aumento na sobrevida dos pacientes”. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento medicinal é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, com o fornecimento da medicação indicada, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. 1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 2. Cabe ao médico especialista a decisão sobre qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 3. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou o fornecimento de medicamento ao tratamento da agravada, em respeito ao direito fundamental à saúde. 5. O quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes não merece reparos se foram atendidos os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352741, 07089340220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verificada a prática indevida da ré/agravante no que se refere à negativa de cobertura direcionada ao autor/agravado, não fica demonstrada a probabilidade de provimento do agravo interposto. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 16:42:32. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora